Tribunal: STF
Processo: RE 631631
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.